Tribunal: TJES
Processo: 5027293-08.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027293-08.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS DORES ROCHA ZANETE
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5027293-08.2023.8.08.0048

RECTE.: MARIA DAS DORES ROCHA ZANETTE

RECDA.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA SUPOSTA IRREGULARIDADE. PROCEDIMENTO UNILATERAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória de inexistência de débito, ajuizada por MARIA DAS DORES ROCHA ZANETTE, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. Narra a autora, em síntese, alega a Recorrente que é titular da instalação nº 565997, perante a concessionária de serviço público ré. Relata que, em janeiro/2023, recebeu uma cobrança da Recorrida, no valor de R$ 3.389,45, vinculada ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9722117, o qual teria constatado suposta irregularidade no aparelho medidor, acarretando deficiência na aferição do consumo, no período de 21/04/2020 a 29/12/2022. Ocorre que, a Autora afirma não ter praticado qualquer alteração no medidor e não foi notificada para acompanhar a visita técnica que ensejou a dívida, além disso, encontra-se adimplente com as suas faturas regulares. Diante disso, ajuizou a presente ação requerendo declaração de nulidade do TOI, cancelamento do débito, indenização por danos morais e que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia.

Em sede de contestação (ID. 7558143), a empresa requerida aduz a regularidade nos procedimentos administrativos por ela realizados, argumentando que agiu em exercício regular de seu direito, na medida em que as inspeções observaram as disposições dos arts. 589 e ss. da Resolução nº 1000/21 da ANEEL.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7558161), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial.

Outrossim, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a autora no valor de R$ 3.389,46 (três mil, trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora, a partir da data da contestação (11/12/2023).”

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado (ID. 7558171). Em suas razões, alega a irregularidade na confecção do TOI, haja vista que fora realizado de maneira unilateral, não sendo o recorrido capaz de comprovar efetiva irregularidade no padrão. Requer a reforma da sentença para que seja declarado nulo o TOI ora realizado, cancelamento do débito e indenização a título de danos morais.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões (ID. 7558106). Na ocasião, requer a manutenção da sentença de piso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, na forma prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir a gratuidade de justiça à recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidades lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrida não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI nº 9722117 (ID. 7558156),
a parte autora se recusou a assinar o referido documento no momento de lavratura do TOI, de forma que não consentiu com a alegação de desvio verificado
– há CLIENTE RECUSOU ASSINAR no campo de assinatura.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106
que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Neste ponto, anoto, por oportuno, que a presunção de legitimidade do ato administrativo (TOI) não supera a necessidade de prova no sentido de que efetivamente teria havido o desvio de energia, bem como, o período do suposto desvio.

O que se verifica é que o termo de ocorrência de irregularidade colacionado aos autos não ostenta o atributo da presunção de legitimidade, não havendo prova nos autos a fim de corroborar a alegação de irregularidade apontada pela requerida, em especial, por tratar-se de documento unilateral. Apesar de o consumidor estar presente no momento da inspeção, é pessoa leiga e não teria condições de avaliar a conduta dos prepostos da ré durante o procedimento.

Além disso, haveria que se provar, no caso de comprovada a irregularidade, que a mesma foi provocada intencionalmente pela parte autora, o que não restou demonstrado.

Destaco, ainda, que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Desta feita, a declaração de inexigibilidade do débito constituído pelo TOI irregular é medida que se impõe.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que não merece prosperar, tendo em vista que a simples cobrança, sem maiores repercussões não é suficiente para a caracterização do alegado dano.

Por fim, impõe-se, ainda, a improcedência do pedido contraposto. Primeiramente, a recorrente não possui legitimidade ativa nos juizados especiais. O segundo ponto é que, uma vez declarada a nulidade do TOI, por conseguinte, os débitos dele decorrente também são nulos.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
ANULAR
o procedimento TOI nº 9722117 e
DECLARAR

inexistente o débito constituído pelo referido TOI, atribuída a parte Autora, no valor de R$ 3.389,45. Por fim, julgo improcedente o pedido contraposto formulado pela requerida.
Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso
.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)